Tribunal: TJES
Processo: 5000389-74.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-74.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIELMA PAES TAVARES BISPO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000389-74.2021.8.08.0062

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADA/APELANTE: ELIELMA PAES TAVARES BISPO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão contratual” ajuizada por ELIELMA PAES TAVARES BISPO, doravante denominada Autora, em face de BANCO BMG S/A, doravante denominado Réu, objetivando o reconhecimento da inexistência de débito em razão da nulidade do contrato respectivo, e, subsidiariamente, a revisão da taxa de juros aplicada, além de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Pela sentença id 3368114, a MMª. Juíza de Direito
a quo

julgou procedente a pretensão autoral para (i) anular o contrato nº 11358903, declarando inexigível eventual débito existente em nome da Autora, devendo esta (Autora) restituir ao Réu o valor depositado em sua conta bancária; (ii) condenar o Réu a restituir em favor da Autora todos os valores descontados sobre o seu benefício previdenciário referente ao contrato nº 11358903, inclusive aqueles (valores) descontados durante o trâmite processual, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) condenar o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação id 3368117, pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (i) o contrato celebrado entre as partes é claro sobre a modalidade aderida, tendo sido expressamente assinado pela Autora; (ii) não há ilegalidade na comercialização de cartão de crédito de reserva de margem consignável; (iii) caberia à Autora realizar o pagamento complementar da dívida contraída, considerando que o desconto realizado em seus proventos é sobre o valor mínimo das faturas.

A Autora, por sua vez, interpôs recurso de apelação id 3368122, perseguindo, unicamente, a majoração dos danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Examinarei os recursos conjuntamente, à vista das matérias neles versadas.

O Réu reitera, em seu apelo, a legalidade na comercialização de cartão de crédito de reserva de margem consignável.

É de curial sabença que referido negócio jurídico,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Infere-se do escorço fático que a Autora havia solicitado ao Banco BMG (Réu) empréstimo consignado simples, contudo, foi-lhe ofertada modalidade diversa da pretendida, a saber, cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem que a mesma (Autora) tivesse se dado conta, no ato de assinatura do contrato objeto da lide.

Narra-se que a Autora realizou o referido empréstimo no valor de R$ 1.001,00 (mil e um reais), na data de 13/01/2016, e que, até o mês de março de 2021, a Autora já havia efetuado o pagamento de quantia superior ao próprio crédito contratado por meio de descontos em sua aposentadoria no valor mensal de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte cinco centavos), não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado.

Afirma-se, ainda, que é descontado dos proventos da Autora o valor mínimo da fatura e, sobre a diferença, incidem todos os encargos rotativos de cartão de crédito, mês a mês.

Em que pese os argumentos tecidos pelo Réu em sua irresignação recursal, releva pontuar fatores preponderantes no caso em testilha que levam a crer que a Autora, na verdade, objetivava, apenas e tão somente, a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Extrai-se dos autos a juntada de cópia de “termo de adesão cartão de crédito consignado” (id. 3368081) assinado pela Autora, em 13/01/2016, em que estipulada cláusula de reserva de margem consignável, sendo ainda alegado pelo Réu a existência de saque complementar realizado pela Autora, na modalidade cartão de crédito, que consubstancia (o saque) a dívida em aberto e cujo valor mínimo incide sobre os seus proventos.

Conforme pontuado pela MMª. Juíza de Direito
a quo,
na sentença objurgada (id. 33681),
“
(...)
a autora
é pessoa idosa, sendo, usualmente, pessoa hipossuficiente e sem conhecimento técnico
para uma análise mais detalhada dos contratos que pactua, principalmente quando se trata de contrato de adesão, que é o caso do objeto desta lide.
(...)
não há nos autos provas de que a via física do suposto cartão de crédito fora entregue à consumidora
.
(...
)
Também
não há nos autos qualquer prova de que fora enviada à consumidora, seja em via física, sem por e-mail, as faturas do suposto cartão de crédito
para cientificar a consumidora que o pagamento integral da dívida não era parcelado – conforme cria – mas sim deveria ser pago de uma única vez na data do vencimento.”
(g.n.)

Nesta senda, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca foi utilizado pela Autora para a finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Na espécie,
a contrario sensu
, o suposto cartão de crédito serviu apenas para “saque” que, em verdade, cuida-se de valor transferido pelo Banco (Réu) diretamente à conta bancária da Autora, via TED, conforme se comprova do exame das faturas analisadas (id. 3368082 – fls. 1/21 e id. 3368083 – fls. 1/43), as quais foram colacionadas pelo próprio Réu em sede de contestação.

Lado outro, impende frisar que não há nos autos qualquer prova de que fora enviada à consumidora, seja em via física, seja por
e-mail,
as faturas do suposto cartão de crédito para cientificar a consumidora que o pagamento integral da dívida não era parcelado, mas, sim, que deveria ter sido pago de uma única vez na data do vencimento.

In casu
, resta patente que o Réu, após transferir o valor para a conta bancária da Autora, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito, fato que nunca ocorrera.

Neste passo, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Ora, os juros do cartão de crédito são sabidamente maiores que os juros do empréstimo consignado e, quando realizado apenas o "pagamento mínimo", enseja o rápido crescimento da dívida.

Eis que a obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores, admitindo-se a sua validade apenas quando o consumidor é devidamente cientificado de todos os termos da operação contratada.

Nesta senda, admitir que a Autora contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade (ao cartão), seria corroborar a tese de que a mesma agiu com erro ou ignorância ao submeter-se a cláusulas que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação lhe seria muito mais vantajosa (à Autora), sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

Destarte, as razões genéricas deduzidas pelo Réu em seu recurso de apelação não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Noutro giro, no recurso de apelação interposto pela Autora, requer-se a majoração do
quantum
relativo aos danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser mantido no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo BANCO BMG S/A e por ELIELMA PAES TAVARES BISPO, contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 11% (onze por cento) para 15% (quinze por cento) do valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO CASO CONCRETO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º, da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
Precedente.

2.
Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.